Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO COM REPAROS NO IMÓVEL. SEGURO FIANÇA. COBERTURA INTEGRAL DOS DANOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 23, incisos III e V, da Lei no 8.245/1991, são obrigações do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” e “realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos’.
2. Na hipótese em questão, apurou-se que os valores informados à seguradora são inferiores a cobertura contratada e os valores disponibilizados à locadora incluíram tanto os danos ao imóvel, quanto os alugueres atrasados. De fato, não houve apresentação de elementos coerentes que descaracterizassem os pagamentos realizados pela seguradora, não olvidando que o pagamento do seguro fiança foi muito superior ao informado e perseguido nessa demanda. 2.1. Portanto, descabe à locadora perseguir o débito despendido com a realização de reparos no imóvel, quando a seguradora Réu já adotou as medidas de compensação integral do sinistro, restando claro que os valores devidos pela locatária foram adequadamente ressarcidos pela seguradora.
3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.4.1. Entendo que, no caso, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativo, considerando o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.